Tribunal: TJDFT
Processo: 0700916-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. INTERNAÇÃO. PEDIDO DE SAÍDA ESPECIAL INDEFERIDO. CARÁTER EDUCATIVO E CURATIVO. REINSERÇÃO DO JOVEM À VIDA EM SOCIEDADE. TEMPO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão de saída teste e saída sistemática não possui previsão legal; entretanto é prática judicial frequentemente utilizada no âmbito das Varas da Infância e da Juventude, justamente com o objetivo de atender ao caráter ressocializador da medida socioeducativa.
2. O último Relatório Avaliativo encartado aos autos aponta que o adolescente se envolveu em ocorrência disciplinar grave, o que evidencia que ele ainda não está apto para ser beneficiado com saída especial.
3. A decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal deve ser prestigiada, pois o adolescente precisa obter mais avanços no cumprimento das metas estabelecidas em seu plano individual de atendimento, cumprir um tempo considerável da medida socioeducativa e demonstrar seu comprometimento com a medida ora em execução, atingindo gradativamente seus objetivos, conforme preceitua o art. 1o, § 2o, incisos I, II e III, da Lei n. 12.594/12.
4. Recurso conhecido e desprovido.